Tribunal: TJSP
Processo: 0014159-82.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014159-82.2024.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AUGUSTO SOUZA DA LUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014159-82.2024.8.26.0041 -Voto no 45637-rc
2
Voto:
45637
Agravo em Execução: 0014159-82.2024.8.26.0041
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Execução:
0002342-53.2023.8.26.0268
Agravante:
Augusto Souza da Luz
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo sentenciado Augusto Souza da Luz contra a
respeitável decisão proferida pelo Juízo das Execuções em 18 de
julho de 2024, que determinou a sustação cautelar do regime aberto
(fls. 77/78).
Requer a cassação da decisão
combatida, com a manutenção do cumprimento de pena em regime
aberto até o trânsito em julgado da persecução criminal que deu
ensejo à sustação cautelar do regime aberto. Sustenta que a medida
é desproporcional e dificultará a ressocialização do agravante. Cita
ofensa à presunção de inocência (fls. 1/7).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 84/87), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 88) e parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014159-82.2024.8.26.0041 -Voto no 45637-rc
3
recurso (fls. 96/108).
É o relatório.
Apura-se
que
Augusto
se
encontrava em regime aberto, quando sobreveio notícia da
prática de novo delito durante o cumprimento da pena
fato
apurado
nos
autos
no
1501402-14.2023.8.26.0268.
Seguidamente,
o
magistrado
da
execução
suspendeu
cautelarmente o regime aberto.
Pois bem.
A decisão que sustou o livramento
se reveste do caráter de cautelaridade, ou seja, visa tão somente à
regular apuração dos fatos, podendo ser, a qualquer tempo,
modificada.
Não se trata de violação dos
princípios da presunção de inocência, do contraditório ou da
ampla defesa, porquanto permaneçam assegurados, ainda que de
forma diferida, frente à busca da efetividade do processo e
segurança do cumprimento das decisões judiciais.
A propósito, a sustação cautelar
de regime está devidamente inserida no âmbito do poder geral de
cautela do julgador, não havendo qualquer ilegalidade em tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014159-82.2024.8.26.0041 -Voto no 45637-rc
4
procedimento, como dispõe, aliás, o artigo 66, inciso III, alíneas
“b” e “f”, e inciso VI, da Lei de Execução Penal, sendo cabível nos
casos em que o fato atribuído, por si mesmo, revele
comprometimento sério à execução.
A esse respeito:
“A sustação cautelar de regime prisional é medida
atinente ao poder geral de cautela de que dispõe
Juiz da execução penal. Como tal, e até porque não
ostenta características de definitividade, que só
surgirá ao final, quando apurada em regular
procedimento a real necessidade de regressão
para modalidade prisional mais gravosa, dispensa
a oitiva das partes. Por isso, a falta de prévia
manifestação da defesa, no caso, não constitui
qualquer nulidade...Com efeito, o art. 66, VI, da Lei
de Execução Penal, arrola como atribuição do Juiz
da execução, dentre outras, zelar pelo correto
cumprimento da pena. Tal dispositivo, obviamente,
confere ao Juiz um poder de cautela geral, que o
autoriza a tomar decisões, mesmo que de natureza
provisória, sempre que houver necessidade de
assegurar, em favor ou contra os sentenciados, o
fiel cumprimento das condenações. Não fosse
assim, seria ilógico conferir ao Juiz o controle das
execuções das sanções penais. Pois bem. Diante
desse poder cautelar geral, que decorre de sua
atribuição legal de zelar pelo correto cumprimento
da pena, o Juiz da execução, ao verificar que a
modalidade prisional favoreceu cometimento de
falta disciplinar, e que caso mantida poderá vir a
facilitar
nova
infração,
pode
impor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014159-82.2024.8.26.0041 -Voto no 45637-rc
5
cautelarmente, e sem que sejam previamente
ouvidos o Ministério Público, a Defesa, e o próprio
sentenciado, o recolhimento no regime mais
severo. A oitiva das partes, por certo, deverá
ocorrer quando da instauração do regular
procedimento para apuração da falta cometida...”
(TACRSP Agravo 1.051.225.1/SP).
Também o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Descumprida pelo recluso as condições do regime
prisional em que se achava, justifica-se a adoção
de providência de natureza cautelar, não só para
restabelecer o cumprimento da pena, como
também para a preservação da eficácia da decisão
a ser proferida no procedimento instaurado com
vistas à regressão do regime” (STJ RSTJ 92/365).
Destarte, tratando-se de medida
provisória e cautelar que pode ser modificada, não há que se falar
em cassação.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto.